Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-90.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-90.2024.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: NAYRIANE BRAGA BARROS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que reconheceu o direito à indenização por danos morais em favor de NAYRIANE BRAGA BARROS, em razão da negativa indevida de cobertura de cirurgia bariátrica, prescrita por profissional médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021, § 1º, do CPC exige, para a admissibilidade do agravo interno, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não se verificou no presente caso.

4.

As razões recursais da agravante não guardam correspondência com o conteúdo da decisão agravada, que trata de negativa de cobertura para cirurgia bariátrica e fixação de dano moral; ao contrário, discorrem sobre suposto procedimento estético (cirurgia de explante) e mencionam equivocadamente julgamento anterior de agravo de instrumento.

5.

A ausência de impugnação direta e específica ao fundamento da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do agravo interno.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ impõe o não conhecimento de recurso que se limita a argumentos genéricos ou dissociados da fundamentação do decisum recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de agravo interno deve ser inadmitido quando as razões recursais não impugnam, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, § 1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0831265-24.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.06.2024; TJPA, ApCiv nº 0806554-23.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0095469-57.2015.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER

do recurso de
Agravo Interno em Apelação Cível
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 25557749
-
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por
NAYRIANE BRAGA BARROS
.

Nas
razões do interno (ID. 26151727),
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma- em virtude de que a obrigação de fazer pretendida pela parte apelada trata-se de procedimento estético, ou seja, não tem cobertura médica pela cooperativa de saúde apelante. Além disso, salienta que o procedimento não encontra disposição no rol taxativo da ANS.

Sustenta que a negativa de tratamento pelo plano de saúde encontra amparo nas disposições da Lei n° 9.656/1998 e demais normas regulamentares do setor, cuja expedição compete a ANS. Nesse contexto, a apelante defende que não houve má-fé em realizar a negativa do tratamento solicitado, pois atuou com base na legislação vigente e no contrato entabulado entre as partes.

Assim, postula que se reconheça a reforma da decisão monocrática, sob pena de se configurar o
periculum in mora
inverso para que se impeça o efeito multiplicador das ações com essa natureza.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 26564309)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
, conforme exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...] § 2º.. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

N
ecessário ponderar que as razões recursais apresentadas não correspondem com o objeto da demanda, isso porque, no trecho da peça recursal a parte agravante assim dispôs: (Grifei)

“
[...]
O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Belém.

Conforme será demonstrado a seguir, o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar.

No referido Decisum, esta MM. Relatoria assevera que o recurso da Cooperativa não merece total provimento, posto que o a cirurgia de explante deve ser custeada pela Operadora.

Contudo, com a devida vênia, imperioso ressaltar que o procedimento em comento se trata de intervenção cirúrgica de caráter estético, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de custeio pela Cooperativa.
[...]
”.

Ressalte-se que há duas incorreções contidas nas razões recursais da parte agravante, a primeira refere-se ao suposto recurso proveniente do julgamento de Agravo de Instrumento, no entanto- o recurso que se questiona a decisão monocrática destes autos é o de Apelação. Além disso, o objeto jurídico da demanda também apresenta divergência, posto que a fundamentação do agravante versava sobre a obrigação de fazer relativa à cirurgia de explante, contudo, este processo versa sobre o procedimento cirúrgico para bariátrica.

Pois bem, ressalto que a decisão monocrática agravada enfrentou os fundamentos da apelação apresentada pela parte autora, cuja irresignação limitava-se exclusivamente quanto ao pedido de indenização por dano moral, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, reformei a decisão de piso, e, reconheci a indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como
quantum
justo para o dano experimentado pela autora.

Nesse cenário, entende-se que a decisão monocrática impugnada, analisou os argumentos impugnados pela parte autora, passando a proferir decisão na esteira de entendimento adotado por esta E. Corte, vejamos:

PROCESSO Nº: 0095469-57.2015.8.14 .0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ITAMAYARA DE OLIVEIRA MACEDO

ADVOGADO: ANDREZA RÊGO BARBOSA RICHART – OAB/PA 17.409

APELADO: UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES – OAB/MA 23.554 E PAULO SABINO SANTANA – OAB/PB 9.231

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO EM R$ 5 .000,00(CINCO MIL REAIS).
PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Itamayara de Oliveira Macedo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura, por parte da Unimed Maranhão do Sul, da cirurgia bariátrica prescrita por médico assistente. A autora pleiteia indenização de 40 salários mínimos a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde para a realização da cirurgia bariátrica, prescrita por médico, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de obesidade mórbida, prescrito por profissional de saúde, caracteriza dano moral.

4. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito, sem necessidade de maiores digressões sobre o montante.

5. Jurisprudência recente do TJPA corrobora a caracterização de danos morais em situações de negativa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de cirurgia bariátrica, prescrita por médico, por operadora de plano de saúde, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0806155-57.2021.8.14 .0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/07/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00954695720158140107 23425751, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado),

Ademais, esclareço que as razões recursais da parte agravante não apresentam fundamentação relacionada a matéria decidida na decisão monocrática de ID.
25557749
, pelo contrário, os fundamentos da instituição limitam-se a argumentar que a negativa pelo plano de saúde estava amparada na legislação e disposições contratuais- fundamentos que são dissonantes com a sentença agravada que decide apenas quanto ao reconhecimento do dano moral, única parcela impugnada em sede de recurso.

Por todo o exposto, indubitável que o recurso ora analisado não impugna direta ou indiretamente a decisão monocrática deste relator, posto que se limita a apresentar impugnações genéricas e dissociáveis com o conteúdo decisório que se pretendia refutar, de forma em que não se conhecerá das razões invocadas porque diversas do conteúdo decisório, conforme jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO IPTU. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS LIMITES DA LIDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.
1 - Não se conhece do recurso de apelação quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 2 - O recurso que não desafia os fundamentos da decisão recorrida revela-se inepto para provocar a revisão do julgado, conforme disposto no artigo 1 .010 c/c 932, III do CPC. 3
- A confirmação da prescrição dos créditos tributários é questão de mérito que deve ser atacada diretamente nas razões recursais para viabilizar a admissibilidade do apelo. 4 – Recurso não conhecido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312652420228140301 20448869, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNNDAMENTO DA DECISÃO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Pela leitura detida do recurso, não há qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, senão argumentos genéricos, sem correlação com a fundamentação lançada, De modo que é forçoso o não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08065542320208140301 19440649, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim não conheço do apelo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025